Tribunal: STF
Processo: RE 187436
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-10
Data de publicação: 1999-02-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. FINSOCIAL. Empresas
exclusivamente prestadoras de serviços.
- Em embargos de declaração, as omissões e contradições
devem ser apreciadas tomando-se o acórdão embargado como peça única.
- No tocante às questões relativas ao alcance do artigo 56
do ADCT e aos fundamentos que levaram esta Corte a ter como
constitucional o artigo 28 da Lei nº 7.738/89, os presentes embargos
de declaração têm caráter infringente que eles não possuem.
- Inexistência de omissão quanto às questões do
prequestionamento e da isonomia.
- Correção de erro material no tocante à ementa do acórdão
embargado.
Embargos de declaração da contribuinte rejeitados, e
acolhidos os da União Federal.